Tribunal: TJDFT
Processo: 0048304-12.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONSTATADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios diz respeito à ausência de apreciação de matéria suscitada pelas partes e não analisada pelo julgador, a contradição deve ser interna, ou seja, entre as proposições do acórdão, ou entre estas e o dispositivo e, por fim, a obscuridade diz respeito à falta de clareza, a inteligibilidade da decisão ou de parte dela.
3. Constatada a ocorrência de erro material na ementa, ainda que a fundamentação não o reproduza, impõe-se a sua correção.
4. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes.